Tribunal: STF
Processo: RE 1561313
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ora embargante e dei provimento ao recurso interposto pela ora embargada, reformando o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. A decisão embargada ficou assim ementada:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CORREÇÃO TÉCNICA. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM O TEMA RG Nº 485. RECURSO PROVIDO.



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. TEMA RG Nº 339. CONCURSO PÚBLICO. TEMA RG Nº 485. ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO." (e-doc. 53).



    2. Nas razões de seus aclaratórios, a embargante alega que o STF tem decisões pela não aplicação da tese firmada no julgamento do Tema RG nº 485 quando constatados erros flagrantes e grosseiros nas questões de concurso impugnadas. 



    2.1. Sustenta que a Turma Recursal de origem identificou erros flagrantes e grosseiros nas questões discutidas, de forma detidamente fundamentada e a partir da análise dos fatos e provas. Argumenta que eventual divergência em relação ao entendimento do Tribunal de origem encontra óbice expresso e insuperável no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    2.2. Alega que a decisão recorrida foi omissa e obscura “acerca do fato de que a d. Turma Recursal concluiu pela existência de vários erros grosseiros que tornam nulas, por flagrante ilegalidade e teratologia grosseira das analisadas questões”.



    2.3. Afirma que a decisão embargada “padece de contradições e omissões, pois não considerou que a incoerência entre os institutos jurídicos constantes nas questões 55 e 81 do concurso público, especificamente acerca do “contrato de arrendamento mercantil”, comprometeu e compromete a constatação de que a questão 55 possui erro grave, o que por sua vez compromete a validade da questão – fazendo com que, por isso, deva invariavelmente ser anulada“ (e-doc. 54).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Os argumentos da parte embargante não merecem prosperar.



    4. No art. 1.022 do Código de Processo Civil se estabelece que os embargos declaratórios são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, bem como para corrigir eventual erro material. No art. 1.023 se prevê o seguinte:



    “Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.” 



    5. Ao contrário do sustentado pela embargante, a decisão recorrida não foi omissa e obscura quanto à análise do que consta do acórdão proferido pela Turma Recursal de origem. Diante dos fundamentos do acórdão, não se verificou análise de ilegalidade ou inconstitucionalidade das questões de concurso, mas “nítida incursão da Turma Recursal de origem no mérito de correção das questões, apresentando interpretação própria de qual seria a redação mais adequada às alternativas discutidas, a partir de análise de trechos de doutrina e de decisões judiciais específicas (as quais sequer confrontam diretamente a redação das alternativas), em flagrante reexame de conteúdo das questões do concurso“.



    6. Tampouco se verifica, na decisão recorrida, contradições e omissões em relação à propalada “incoerência entre os institutos jurídicos constantes nas questões 55 e 81 do concurso público”. Houve fundamentação expressa de que a situação apontada não configura erro grosseiro no caso e de que o acolhimento da alegação da parte somente seria possível caso o julgador substituísse a banca examinadora, providência inconstitucional.



    7. Nota-se que, a pretexto de sanar suposto vício na decisão embargada, a parte busca a reforma do pronunciamento, o que é incabível em sede de aclaratórios, conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. A propósito, cito os seguintes precedentes: 



    “Direito Tributário. Embargos de declaração em Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Alegação de prescrição intercorrente. Temas 339 e 660 da RG. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Súmula 279/STF. Pretensão meramente infringente. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno. 2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que deu parcial provimento a recurso. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015. III. Razão de decidir 4. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração rejeitados.”



    (ARE nº 1.544.276-AgR-ED/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/08/2025, p. 26/08/2025).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. OPOSIÇÃO EM 24.11.2023. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVIDOS QUE PREENCHERAM TODOS OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINARES AFASTADAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente. 3. Embargos de declaração rejeitados.”



    (RE nº 1.385.684-AgR-ED/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 01/03/2024).



    7. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Fica a parte embargante avisada de que a reiteração de embargos de declaração protelatórios acarretará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator